Tribunal: TJES
Processo: 0001023-87.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Crime Tentado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1023
-
87
.20
21
.8.08.00
2
0

APELANTE: ADONIAS EUGÊNIO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
§4º, II

,

DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
não há que se falar em insuficiência de provas, vez que
p
atente a certeza da prática dos fatos pelo apelante e que a conduta verificada se subsume perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado

na peça inicial acusatória, inexistindo, pois, motivos para a reforma da sentença, que analisou detalhadamente a culpabilidade do apelante e a antijuricidade dos seus atos, respaldando se a condenação no suporte probatório produzido.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001023-87.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADONIAS EUGENIO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1023
-
87
.20
21
.8.08.00
2
0

APELANTE: ADONIAS EUGÊNIO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ARTIGO 155,
§4º, II

,

DO CÓDIGO PENAL
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
In
casu
,
não há que se falar em insuficiência de provas, vez que
p
atente a certeza da prática dos fatos pelo apelante e que a conduta verificada se subsume perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado

na peça inicial acusatória, inexistindo, pois, motivos para a reforma da sentença, que analisou detalhadamente a culpabilidade do apelante e a antijuricidade dos seus atos, respaldando se a condenação no suporte probatório produzido.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 26 de abril de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
1023
-
87
.20
21
.8.08.00
2
0

APELANTE: ADONIAS EUGÊNIO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADONIAS EUGÊNIO DA SILVA

em face da sentença de fls. 137 e seguintes, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Guaçuí/ES, que
julgou

procedente
a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o réu nas iras do
artigo
155
,
§4º, inciso II,

do Código Penal,
condenado ao cumprimento da pena de 01 ano, 02 meses e 12 dias de reclusão, além de 12 dias multa pela prática dos crimes definidos nos Art. 155, caput (duas vezes) e 155, caput c/c 14, inciso II, na forma do. 71, todos do Código Penal, em regime semiaberto por se tratar de reincidente.

Recurso interposto à
s
fl
s
.
1
50 e seguintes
,

p
ugnando
a Defes
a
pela absolvição
sustentando a tese de ausência de provas de autoria delitiva.

Contrarrazões
às
fls.
160
, o Ministério Público
pugna pela manutenção da sentença.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento ID 38
56404
,
opinando
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime
previsto no art. 155,

§4º, II
,
do CP
.

Comungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a apelante. Explico.

Quando do recebimento da denúncia a douta Juíza fez observar que “O acusado possui antecedente por tentativa de roubo (0000938- 43.2017.8.08.0020), furto (0002081-33.2018.8.08.0020, 0001564- 91.2019.8.08.0020 e 0002085- 36.2019.8.08.0020), furto qualificado (0002416-52.2018.8.08.0020)”.

Verifica-se que
não há que se falar em insuficiência de provas, vez que
conforme depoimento do PM Vagno Sana Barbora, restou consignado que:

“
Que conhecia o réu pela prática de vários furtos para manter o consumo de drogas; que participou da diligência; que quando chegou no local,
o réu estava detido pela vítima; que o réu confessou a prático do furto;
que não aparentava estar alcoolizado ou drogado; que quando chegou ao local Adonias estava do lado de fora; que Adonias já tinha sido detido por outra guarnição; que quando chegou, assumiu o serviço”. (Grifei).

Da mesma forma, outra testemunha, o PM Hugo Leonardo de Carvalho, assim se manifestou:

“
Que participou das diligências; que não conhecia o réu;
que a vítima imobilizou o réu e a polícia apenas realizou a condução do réu à delegacia; que não participou da outra diligência; que o réu confessou a subtração dos bens
; que não sabe se houve perícia no local; que não se recorda se a vítima informou o valor dos bens furtados”. (Grifei).

Ademais, o
depoimento da vítima Roniel Assis Lemos de Oliveira, que em juízo, conforme registro audiovisual, disse o seguinte:

“
Que foi ele quem o deteve; que ele adentou na casa 3 vezes consecutivas; que quando olhou na câmera e os vizinhos tinham o avisado, já que eles ficaram com medo de fazer alguma coisa por Adonias estar portando uma faca; que no dia que Adonias entrou, Roniel estava em casa, era um domingo de manhã; que ele ouviu um barulho e desceu, e ele estava dentro da casa, momento que o segurou e o mobilizou e chamou a polícia.
; que o prejuízo foi em cerca de R$ 1.200 (mil e duzentos reais); que Adonias disse que vendeu os materiais para comprar drogas”. (Grifei).

Dessa forma, não se vislumbra o menor espaço para acolhimento da tese absolutória, uma vez que patente a certeza da prática dos fatos pelo apelante e que a conduta verificada se subsume perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado na peça inicial acusatória, inexistindo, pois, motivos para a reforma da sentença, que analisou detalhadamente a culpabilidade do apelante e a antijuricidade dos seus atos, respaldando se a condenação no suporte probatório produzido.

Portanto, diante da ausência de fundamentos para a reforma ora pretendida, entendo que deve ser preservada a pena arbitrada em primeiro grau.

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)